Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-67.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE. SUPOSTO ATO ILÍCITO PRATICADO PELA SÍNDICA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO CONDOMÍNIO. SUSCITADA DE OFÍCIO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Os recorrentes sustentam, em síntese, que (i) a requerida, na qualidade de síndica, teria isentado o condômino da “unidade B-17” do pagamento de dívidas condominiais atrasadas; (ii) teria ocorrido “quebra do tratamento isonômico”; (iii) caberia a requerida ressarcir o condomínio em razão do “prejuízo financeiro” derivado da aludida isenção de dívidas.
II. Os efeitos da revelia não conduzem necessariamente à veracidade dos fatos, se à luz das provas produzidas, outro for o entendimento do julgador (Lei 9.099/95, art. 20).
III. Compete ao síndico representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns (CC, art. 1.348 e CPC, art. 75, inciso XI).
IV. Incontroverso que a requerida teria agido na qualidade de representante do condomínio, tanto que o acordo de “isenção de dívidas” teria sido homologado por juízo competente (0706244-17.2019.8.07.0017), cuja decisão estaria sob o manto da coisa julgada (ID. 23218455).
V. Sendo assim, é de se suscitar, de ofício (matéria de ordem pública), a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pessoa física (natural) da síndica não é parte legítima para compor o polo passivo da demanda, porquanto teria atuado na qualidade de representante dos interesses condominiais.
VI. Reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam de ofício. Processo extinto sem apreciação do mérito (Lei 9.099/95, art. 51, II e CPC, art. 485, VI). Recurso prejudicado. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.